Tribunal: STJ
Processo: 5014073-78.2021.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196067 - RS (2025/0035551-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: STELLA MARIS DA SILVA AZZI DE GEUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No caso, no julgado recorrido, o Tribunal
decidiu de forma
a quo
suficientemente fundamentada sobre o tema apontado como olvidado,
notadamente o aspecto relativo à não ocorrência da suspensão do
prazo prescricional, ao ressaltar que o entendimento jurisprudencial é
no sentido de que a suspensão prevista
°, § 5o, da
art. 8
e do
da
somente é
Lei n. 11.775/2008,
art. 10
Lei n. 13.340/2016,
aplicável quando restar comprovado que a parte executada aderiu às
formas de renegociação previstas na legislação, situação
inexistente nos autos.
3. Para acolher a tese defendida pela recorrente, no sentido de que o
acórdão desconsiderou as sucessivas suspensões da prescrição das
leis violadas e que não se referem, como condição para a suspensão, a
efetiva negociação da dívida, demandaria o reexame fático-probatório
dos autos, o que seria inviável em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51642873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c1b3c96c-d351-4c7c-ad62-d5efc010058a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c1b3c96c-d351-4c7c-ad62-d5efc010058a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196067 - RS (2025/0035551-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: STELLA MARIS DA SILVA AZZI DE GEUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No caso, no julgado recorrido, o Tribunal
decidiu de forma
a quo
suficientemente fundamentada sobre o tema apontado como
olvidado, notadamente o aspecto relativo à não ocorrência da
suspensão do prazo prescricional, ao ressaltar que o entendimento
jurisprudencial é no sentido de que a suspensão prevista art. 8°, §
5o, da Lei n. 11.775/2008, e do art. 10 da Lei n. 13.340/2016,
somente é aplicável quando restar comprovado que a parte executa
da aderiu às formas de renegociação previstas na legislação,
situação inexistente nos autos.
3. Para acolher a tese defendida pela recorrente, no sentido de que o
acórdão desconsiderou as sucessivas suspensões da prescrição das
leis violadas e que não se referem, como condição para a
suspensão, a efetiva negociação da dívida, demandaria o reexame
fático-probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50385422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:13
Código de Controle do Documento: b5f1d29a-7c7e-4013-ab67-f0d9e2d9ea21

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
NACIONAL, contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 285/288, em que não
conheci do recurso especial em vista da aplicação da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante defende, em síntese, que seu apelo nobre é
regular e não demanda o reexame de matéria fática.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão merece ser mantida.
Inicialmente, registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2022, muito menos negativa
de prestação jurisdicional, quando o acórdão "adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, para decidir
de modo integral a controvérsia posta" (AgRg no REsp 1.340.652/SC, rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
13/11/2015
Acerca do tema, conferir ainda: REsp 1.388.789/RJ, rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe
; e AgRg no REsp 1.545.862
4/3/2016
/RJ, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
.
18/11/2015
No caso, no julgado recorrido, o Tribunal
decidiu de forma
a quo
suficientemente fundamentada sobre o tema apontado como olvidado, notadamente o
aspecto relativo à inocorrência da suspensão do prazo prescricional, ao ressaltar que o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que a suspensão prevista art. 8°, § 5o, da Lei
n. 11.775/2008, e do art. 10 da Lei n. 13.340/2016, somente é aplicável quando restar
comprovado que a parte executada aderiu às formas de renegociação previstas na
legislação, situação inocorrente nos autos.
Quanto ao mais, verifico que a pretensão deduzida no recurso
especial não ultrapassa a esfera do conhecimento, à vista da necessidade do exame das
provas que repousam nos autos.
É que, para acolher a tese defendida pela FAZENDA NACIONAL,
no sentido de que o acórdão desconsiderou as sucessivas suspensões da prescrição das
leis violadas e que não se referem, como condição para a suspensão, a efetiva negociação
da dívida, demandaria o reexame fático-probatório dos autos, o que seria inviável em
sede de recurso especial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50385422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:13
Código de Controle do Documento: b5f1d29a-7c7e-4013-ab67-f0d9e2d9ea21

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL CEDIDO À UNIÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEIS 11.775/2008 E 13.340/2016.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONDICIONADA À
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM QUE JULGADA EXTINTA A EXECUÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC E A
DISPOSITIVOS DAS LEIS DE SUSPENSÃO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL, MANTENDO OS ÓBICES. AGRAVO INTERNO
NA REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA INTERPRETAÇÃO DAS
NORMAS DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO FÁTICA DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO
PARA A SUSPENSÃO PREVISTA NAS LEIS ESPECÍFICAS, EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do
recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a prescrição
intercorrente em execução fiscal de crédito rural cedido à União.
2. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se manifesta fundamentadamente sobre a controvérsia, ainda que adote
interpretação contrária aos interesses da parte recorrente, como ocorreu na
análise da aplicabilidade das Leis 11.775/2008 e 13.340/2016. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da consumação da
prescrição intercorrente, que se baseou na análise do lapso temporal de inércia
e na ausência de comprovação de requisito fático (renegociação da dívida),
tido por necessário para a suspensão do prazo, demanda reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. O acórdão recorrido, ao condicionar a suspensão do prazo prescricional
(prevista nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016) à comprovação da efetiva
renegociação da dívida pelo mutuário, decidiu em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ
também quanto ao mérito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.811.698/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/6/2025
26/6/2025

Documento eletrônico VDA50385422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:13
Código de Controle do Documento: b5f1d29a-7c7e-4013-ab67-f0d9e2d9ea21

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL NOS TERMOS DOS ARTS. 8o DA LEI 11.775/2008 E
10 DA LEI 13.340/ 2016. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Relativamente à suspensão do prazo prescricional para a cobrança da dívida
ativa de natureza não tributária proveniente de crédito rural, o Tribunal de
origem reconheceu que não houve comprovação sobre a adesão da parte
executada à renegociação, razão pela qual concluiu que não se tinha
caracterizado a hipótese de suspensão do prazo prescricional de operação de
crédito rural, nos termos do art. 8o da Lei 11.775/2008 e do art. 10 da Lei
13.340/2016. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no presente caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.876.094/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
25/11/2024
29/11/2024
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50385422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:13
Código de Controle do Documento: b5f1d29a-7c7e-4013-ab67-f0d9e2d9ea21

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.067 / RS
Número Registro: 2025/0035551-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50140737820214049999
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: STELLA MARIS DA SILVA AZZI DE GEUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS - CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: STELLA MARIS DA SILVA AZZI DE GEUS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51583047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 2bad59d1-6287-4662-a2ce-5b064b549332

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: 2bad59d1-6287-4662-a2ce-5b064b549332